Tribunal: TJSP
Processo: 1014110-46.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público estadual. Detran. Vale refeição. Aumento verificado aos servidores lotados na Capital em momento anterior ao concedido aos das Comarcas do interior. Observância ao artigo 1o, parágrafo único, da Lei Estadual 7.524/1991. Análise das peculiaridades locais e da dotação orçamentária. Consideração, ainda, à Súmula Vinculante 37. Sentença mantida. Apelação improvida,

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público estadual. Detran. Vale refeição. Aumento verificado aos servidores lotados na Capital em momento anterior ao concedido aos das Comarcas do interior. Observância ao artigo 1o, parágrafo único, da Lei Estadual 7.524/1991. Análise das peculiaridades locais e da dotação orçamentária. Consideração, ainda, à Súmula Vinculante 37. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.